Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-27.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Abalroamento de bicicleta por caminhão. Revelia. Sentença de procedência. Recurso do autor. Valor da indenização por danos estéticos, associada a cicatriz cirúrgica em uma das pernas, mantido no montante arbitrado de R$ 10.000,00, à míngua de imagens do local que permitam a visualização das características da sequela cicatricial. Verba

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Abalroamento de bicicleta por caminhão. Revelia. Sentença de procedência. Recurso do autor. Valor da indenização por danos estéticos, associada a cicatriz cirúrgica em uma das pernas, mantido no montante arbitrado de R$ 10.000,00, à míngua de imagens do local que permitam a visualização das características da sequela cicatricial. Verba por dano moral majorada, tendo em vista o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo autor com as graves fraturas ocorridas, bem como o comprometimento definitivo da marcha, com prejuízo da mobilidade de uma das pernas. Correção monetária corretamente atrelada à data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em valor compatível tendo em vista a complexidade do interesse em litígio, bem como o trabalho exigido e o tempo de processamento. Sentença parcialmente reformada. Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007329-27.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
APARECIDO LOPES LOUZADA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RODNER HUMBERTO CATANANTE (REVEL) e ANTONIO HUMBERTO
CATANANTE (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-27.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.893
2
Apelante: Aparecido Lopes Louzada
Apelados: Rodner Humberto Catanante e Antonio Humberto Catanante
Apelação no 1007329-27.2016.8.26.0506 4a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 17.893
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de
trânsito. Abalroamento de bicicleta por caminhão.
Revelia. Sentença de procedência. Recurso do autor.
Valor da indenização por danos estéticos, associada
a cicatriz cirúrgica em uma das pernas, mantido no
montante arbitrado de R$ 10.000,00, à míngua de
imagens do local que permitam a visualização das
características da sequela cicatricial. Verba por dano
moral majorada, tendo em vista o sofrimento físico e
psíquico experimentado pelo autor com as graves
fraturas ocorridas, bem como o comprometimento
definitivo da marcha, com prejuízo da mobilidade de
uma das pernas. Correção monetária corretamente
atrelada à data do arbitramento, nos termos da
Súmula n. 362 do STJ. Honorários advocatícios
arbitrados em valor compatível tendo em vista a
complexidade do interesse em litígio, bem como o
trabalho exigido e o tempo de processamento.
Sentença parcialmente reformada. Apelo do autor
parcialmente provido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 70/74 julgou procedente (sic) demanda
indenizatória derivada de acidente de trânsito, ajuizada por ciclista em face do
condutor e do proprietário do veículo colidente (caminhão); considerou o MM. Juiz,
para tanto, a revelia dos réus, tendo por verdadeiros os fatos alegados pelo autor e
considerando caracterizada, nos termos dessa versão, a conduta culposa do condutor
do segundo veículo, bem como demonstrados pelo autor os danos decorrentes do
evento. Por consequência, condenou os réus ao pagamento de quantia de R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como de R$ 10.000,00
(dez mil reais), como indenização pelos danos estéticos, em ambos os casos com
atualização monetária desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-27.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.893
3
da citação. A par disso, impôs aos réus os encargos sucumbenciais, com arbitramento
dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apela tão somente o autor (fls. 77/88), qualificando como vil
o valor das indenizações por danos morais e estéticos e postulando sua majoração,
em virtude da gravidade das lesões experimentadas, com múltiplas fraturas, intensa
dor física e período superior a nove meses acamado, além de diversas limitações
sequelares quanto aos movimentos, bem como cicatrizes relevantes; sustenta como
adequados, em tal sentido, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos
estéticos e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a reparação por danos morais.
Insurge-se ainda quanto ao termo a quo da correção monetária, que sustenta dever ser
fixado da data do evento, e por derradeiro pleiteia a majoração dos honorários da
sucumbência, de 10% para 15%. Conclui batendo-se pela reforma parcial da r.
sentença quanto a tais aspectos.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
sem apresentação de contrarrazões pelos apelados.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo do autor.
Com efeito, no que diz respeito ao tema dos danos estéticos,
simplesmente omitiu-se o autor em produzir qualquer prova por meio de imagens,
que demonstrassem as sequelas visuais advindas do acidente. Em tais condições,
mostra-se até mesmo questionável a indenização concedida pela sentença apelada,
que se deixa, entretanto, de reformar neste particular, à míngua de recurso dos réus,
sob pena de se incorrer em autêntica reformatio in pejus.
Quanto à verba por dano moral, entretanto, assiste razão ao
autor-apelante.
O acidente foi extremamente grave, envolvendo colisão de
caminhão contra bicicleta, e o autor sofreu lesões significativas, consistentes em
fraturas helicoidais do terço distal da tíbia e fíbula, além de múltiplas fraturas em
arcos costais à esquerda e fratura do terço médico da clavícula esquerda.
Além de ficar acamado por nove meses, o autor remanesceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-27.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.893
4
com dificuldades permanentes de marcha por conta das sequelas decorrentes das
múltiplas fraturas, a comprometer o regular desempenho das atividades cotidianas e a
representar sem dúvida diminuição da qualidade de vida, pelo que, tendo em conta
ainda a dor física experimentada e o sofrimento psíquico, razoável a elevação para os
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respeitado aqui o limite definido pela própria
pretensão recursal.
Quanto ao mais, a r. sentença não comporta reforma.
A correção monetária de verba dessa natureza, nos termos da
Súmula no 362 do STJ, deve se dar a partir da data do arbitramento (vale dizer, a data
da própria decisão, ali tomada como referência), o que, no caso dos autos, deve ser
aplicado inclusive quanto à majoração ora promovida, projetada para a data do
julgado.
E, quanto aos honorários advocatícios, até mesmo em virtude
da revelia e do processamento sem maiores percalços da causa, deve prevalecer o
percentual de 10% arbitrado na r. sentença.
Reforma-se, assim, parcialmente, a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo..
FABIO TABOSA
Relator